Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-72.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000349-72.2010.8.14.0200

APELANTE: MANOEL BORGES DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 305 DO CPM. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente exigiu vantagem indevida para recuperar o objeto roubado. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente das declarações seguras e coesas das testemunhas, tanto na esfera administrativa como judicial, não havendo que se falar em absolvição.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ______________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000349-72.2010.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ

APELANTE: MANOEL BORGES DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BAGLIOLI DAMMSKI, BULHÕES & COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de Apelação penal interposto por
MANOEL BORGES DA SILVA FILHO
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Pará que julgou procedente a Ação Penal para condená-lo a cumprir pena privativa de liberdade de seis (6) anos pelo delito tipificado no art. 305, do Código Penal Militar e condenar DHONY SOUZA DOS SANTOS a dois (2) anos de reclusão nos termos do art. 305 c/c art. 53, §3º ambos do Código Penal Militar.

Em suma, no dia 09.06.2010 o Ministério Público do Estado apresentou Denúncia (ID 7660885) contra o cabo da Polícia Militar acima identificado por exigir vantagem indevida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para proceder à procura e devolução da motocicleta de propriedade de Getúlio Ferreira de Macedo, placa JVX 6276, roubada em 24.05.2010, próximo ao município de Itupiranga quando estava na posse de seu amigo Ademir Pereira da Silva.

Ressalte-se que a Denúncia ainda alcançou o soldado Dhony Souza dos Santos na condição de corréu, posto que presenciou a exigência da vantagem indevida e, embora não tenha pronunciado uma palavra, não diligenciou como deveria, aderindo ao ato ilegal.

A Denúncia foi recebida em 11.6.2010 e, após a regular instrução processual, com base no arcabouço probatório constante dos autos, incluindo Auto de prisão em flagrante (ID 7660899), coleta via Cartas Precatórias de depoimento das testemunhas arroladas, no dia 1.12.2015 foi proferida sentença condenatória, com publicação no DJPA do dia 18.12.2015, conforme (ID 7660914).

Insatisfeita, a defesa do réu Manoel Borges da Silva Filho interpôs a presente apelação em 01.12.2015, requerendo prazo legal para apresentação das contrarrazões. Em 15.10.2019 o recurso foi recebido pelo Juízo de origem em seus efeitos legais e concedido prazo para oferecimento das razões recursais, as quais pugnaram pela reforma da decisão com a consequente absolvição do réu Manoel Borges da Silva Filho em decorrência de insuficiência probatória, nos termos do art. 439, “e” do CPPM, conforme ID 7661117.

Em contrarrazões, a 1ª Promotoria de Justiça Militar manifestou-se pela
manutenção da sentença
e em 26.8.2020 os autos foram remetidos ao Egrégio TJPa.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.
À revisão
.

Belém, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidas as condições recursais e presentes os pressupostos de admissibilidade subjetivos e objetivos,
conheço
do apelo.

De forma genérica, a defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Diante do conjunto probatório, adianto que a tese não possui amparo legal.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Nas razões da Apelação, a defesa aduz de forma genérica que houve incongruências e formas não conexas sem apontar quais ou em qual momento ocorreram:

“
Constata-se que não há prova suficiente de que o apelante tenha praticado o crime descrito na peça acusatória, pois os fatos não se apresentam de forma conexa, com várias incongruências e modus operandi bastante peculiar”.

Da análise dos autos, conclui-se indubitavelmente que as provas de autoria e materialidade são, ao contrário do que afirma a defesa, claramente suficientes para sustentar a sentença recorrida.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes relevantes dos relatos das testemunhas e vítima, ressaltando-se que são totalmente coerentes e harmônicos inclusive com o relato do acusado Manoel Borges:

Primeira testemunha, Adão Ferreira de Macedo
: “
disse que no dia 30 a sua irmã Maria da Conceição recebeu uma ligação, de um militar que teria achado a sua motocicleta, disse que a pessoa deve ter achado o telefone no documento da motocicleta, dia 31 o depoente recebeu um telefonema na cas de sua irmã, dizendo que era o CB M Borges e disse que a motocicleta estava em seu poder
”.

Terceira testemunha, Maria da Conceição Ferreira de Macedo
: “
domingo passado, dia 30/05/2010, por volta das 15:00 hs, estava em sua residência, quando chegaram dois PMS em uma viatura, e um deles perguntou pelo proprietário da residência (...) então o PM informou que encontrou uma motocicleta que havia sido roubada em Itupiranga, e que no documento constava aquele endereço, então, a testemunha falou que eles não tinham motocicletas, então o PM fez uma ligação para alguém perguntando o nome do proprietário da motocicleta e teve como resposta que era Getúlio Ferreira de Macedo, desta forma, a depoente falou que era seu irmão, ante o fato, a depoente fez uma ligação telefônica para uma amiga sua que é vizinha de seu irmão, moradora da Vila Panelinha, próximo à Vila Santo Antônio, e esta confirmou que a moto de seu irmão Getúlio havia sido roubada no dia 24 de maio de 2010
”.

Quarta testemunha, José Albino Ferreira
: “
Ontem, dia 01/06/2010, por volta das 20:00 hs, presenciou um policial militar fardado, que foi até a sua residência e falou que iria entregar a motocicleta ao Sr. Getúlio, hoje”.

A vítima, Getúlio Ferreira de Macedo
: “
Domingo passado, dia 30/05/2010, por volta das 18:00 hs , recebeu uma informação de sua amiga, da Vila Panelinha, que sua irmã, Maria da Conceição, havia lhe telefonado e informado que policiais tinham ido até a casa dela e informado que haviam encontrado uma motocicleta roubada e que seria do depoente. Segunda-feira foi até a delegacia da cidade nova, em Marabá e se deparou com o CB M Borges e perguntou-lhe se tinha conhecimento sobre a sua motocicleta que havia sido roubada sendo que o CB M Borges lhe informou que a motocicleta estava em poder de um traficante perigoso e ele esta disposto a prender-lhe, mas para isso disse que precisava de dinheiro
”.

O acusado, Manoel Borges da Silva Filho
: “
(...) ao assumir o serviço de terça-feira, às 19:30 se deslocou até a residência de Getúlio, pois não havia lhe dado notícia, ao chegar no local manteve contato com o Sr. Getúlio, que estava acompanhado de outro cidadão, que o depoente disse ao Sr. Getúlio que até o amanhecer a sua moto estaria com ele. (...) e esperou amanhecer por medida de segurança, quando, por volta das 6:30 o depoente foi até o local onde estava a moto o sd Dhony foi conduzindo a moto e depoente acompanhando até a casa do Sr. Getúlio para entregar-lhe a moto, conforme o prometido, no entanto, no percurso, o depoente notou que estava fazendo errado (...)”.

Além da coesão e harmonia no encadeamento das datas e hora dos fatos durante os depoimentos das testemunhas e da vítima em âmbitos administrativo e judicial, chamo atenção ainda para a convicção, a certeza do policial acusado em afirmar em seu depoimento que a motocicleta estaria com a vítima até o amanhecer de quarta-feira (02.06.2010).

Neste sentido, verifica-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONCUSSÃO (ART. 305, CPM) – DELITO FORMAL – EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA – CERTEZA DA AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA SECUNDÁRIA E DE TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. - O delito de concussão, cuja consumação se dá com a simples exigência de vantagem indevida, é formal, sendo o recebimento da referida vantagem pelo funcionário público (no caso, militar) mero exaurimento. - Delitos dessa natureza são de difícil comprovação, porque cometidos, em regra, longe dos olhos das testemunhas, na clandestinidade, às ocultas. - Não raro, é possível desvendar a verdade dos fatos com o depoimento da vítima secundária e de pessoas que presenciaram o desenrolar dos fatos. - O conjunto probatório mostra-se harmônico e coeso no sentido de certeza da autoria e comprovação da prática da conduta, com fundamentos claros para a manutenção do decreto condenatório. - Recurso improvido. APELAÇÃO CRIMINAL N. 2.609; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 27/01/2010; DJME: 18/02/2010.

A
PELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. CRIME MILITAR. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADITAMENTO DAS RAZÕES NÃO CONHECIDO. APELO DESPROVIDO NO REMANESCENTE DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual não se conhece de petição que, em franco aditamento das razões recursais já apresentadas, contém inovações de teses e formulação de novos pedidos. 2. O crime de concussão, previsto no artigo 305 do CPM, prevê a exigência, direta ou indireta, de vantagem indevida pelo militar, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, desde que seja em razão dela. Assim, existindo prova concreta embasada nas declarações firmes da vítima e depoimentos hígidos de três testemunhas demonstrando que os apelantes cometeram o crime militar ao exigir valor econômico da vítima para liberá-la em detrimento da imposição de multa e apreensão do veículo automotor, impõe-se a manter a condenação. 3. Inexiste interesse recursal na pretensão de reduzir a pena basilar para o mínimo legal se o Juízo a quo assim já procedeu na dosimetria da pena. (TJMT; ACr 0003456-24.2015.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 14/09/2022; DJMT 20/09/2022)

Ressalte-se ainda a disparidade entre o tempo da apreensão da motocicleta (às 06:30 horas) e a hora da efetiva apresentação do objeto na delegacia (às 10:43 horas), conforme fl. 369, ou seja, somente após se apresentar ao 4º Batalhão da Polícia Militar do Pará - Marabá, às 9 horas.

Fato este que na seara administrativa, acatando o parecer constante dos autos do IPM de Portaria nº 004/2010, concluiu-se pela existência de indícios de transgressão disciplinar em razão de ter recuperado um veículo e não ter apresentado na delegacia para os procedimentos legais, só apresentando o veículo tardiamente, após denúncia formulada pela vítima.

Assim, tenho como seguras as provas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória que, entendo sustentar-se por seus próprios e bem lançados fundamentos.

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/06/2023